Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-57.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005640-57.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOULAZ - CPF: 050.258.541-21 (APELANTE), EDSON DE BRITO - CPF: 040.770.091-97 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES - CPF: 965.549.081-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1005640-57.2020.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOULAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Rafael Alexandre de Oliveira Moulaz contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado sentenciante reconhece a atenuante da confissão espontânea, mas, em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, mantém a pena no mínimo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula 231 do STJ.

O recurso carece de interesse recursal, pois a pena foi fixada no menor patamar possível dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime, conforme Súmula 231 do STJ.

Não há interesse recursal quando a pena já foi fixada no patamar mínimo permitido pela legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, art. 65, III, d; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.887.546/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022; STJ, HC n. 638.120/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/04/2021, DJe 16/04/2021.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1005640-57.2020.8.11.0042

APELANTE: RAFAEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA MOULAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos de
Recurso de Apelação
interposto por Rafael Alexandre de Oliveira Moulaz, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, que julgou procedente a ação penal e o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput da Lei nº 10.826/2003.

O turno defensivo, irresignado, recorreu, sustentando a necessidade de reforma da sentença condenatória,
para reduzir a pena aquém do mínimo legal,
em razão
da atenuante da confissão.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo
não conhecimento do recurso defensivo
, por ausência de interesse recursal, assim ementando:

“Síntese Ministerial. Recurso de apelação. Réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput da Lei nº 10.826/2003. Irresignação defensiva. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a redução da pena abaixo do mínimo legal, com a supressão da súmula 231, do STJ. Ausência de interesse recursal. “Carece de interesse recursal o pedido referente ao abrandamento da pena base se na segunda fase da dosimetria da pena a sanção foi fixada no mínimo legal, não sendo fixada em patamar menor, em obediência à Súmula 231 do STJ” (AP nº 20066/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – Terceira Câmara Criminal – j. 12.11.2015). Pelo não conhecimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025